Tribunal: TJMT
Processo: 1016746-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016746-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), VICENTE FRANCISCO SARTOR - CPF: 055.537.840-34 (AGRAVANTE), PGE (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
–
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE SUPRIDA COM O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 239, §1o DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mesmo diante da não observância ao

disposto no
art. 8o da
Lei
de Execução Fiscal, o comparecimento espontâneo do devedor nos autos supre a nulidade da citação, conforme prevê o art. 239, §1o do Código de Processo Civil (CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VICENTE FRANCISCO SARTOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível d
a Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
que, nos autos da Execução Fiscal
no

307-69.2010.811.0050

(Cód. 33543) ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, que visava a nulidade da citação por edital.

Nas razões recursais, sustenta a nulidade da citação editalícia, por não ter esgotado todos os meios necessários, conforme estabelece o art. 8o, incisos I a IV, da Lei no 6.830/1980.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade da citação por edital, bem como dos atos posteriores.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VICENTE FRANCISCO SARTOR
contra decisão proferida pelo Juízo a
quo
que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
01/02/2010
, a Ação de Execução Fiscal no 307-69.2010.811.0050

(Cód. 33543) em desfavor do agravante, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços inscrito na
CDA no 20098471,
cujo valor alcançava a importância de R$ 42.436,15 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta seis reais e quinze centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
determinou a citação do executado por Carta Registrada (ID 22385982), que restou inexitosa (ID 22385984).

Em 28/02/2013, a exequente requereu a citação por edital (ID 22385986), deferida em 26/04/2013 (ID 22385988) e realizada em 12/08/2014 (ID 22385989).

Em 02/04/2015, a Fazenda Pública pugnou pela penhora online nas contas do devedor (ID 22385992), que foi deferida em 04/08/2015 (ID 22385994) e cumprida parcialmente em 03/09/2015 (ID 22385994).

Em 02/09/2015, o executado ingressou com a exceção de pré-executividade (ID 22385995), que foi rejeitada, cuja decisão motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a nulidade ou não da citação por edital.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação nas execuções fiscais deve ser observada as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

In casu
, de fato, não foi observado o que dispõe o art. 8o da
Lei
de Execução Fiscal.

Por outro lado, o comparecimento espontâneo do devedor nos autos supre a nulidade da citação, conforme prevê o art. 239, §1o do Código de Processo Civil (CPC), vejamos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC no REsp 1604412/SC. CARGA DOS AUTOS POR 9 (NOVE) ANOS. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE.

SUPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

1. Esta Corte firmou o entendimento de que o "termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22.8.2018).

2. A certidão de que o advogado do recorrente fez carga dos autos e com eles permaneceu por 9 (nove) anos tem presunção de veracidade.

3. "É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada"
(REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11.11.2011).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1778051/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)
(grifo nosso)

Na mesma vertente já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO – DECLARAÇÃO PRESTADA PELO CONTRIBUINTE – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.
1- O comparecimento espontâneo do devedor para apresentar exceção de pré - executividade supre a falta de citação no processo executivo, nos termos do que dispõe o art. 214, § 1o, do CPC/73, não havendo que se falar em nulidade.

2- 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.

3- A interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento da ação, em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC/73, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco. Precedentes: REsp 1.120.295/SP.

4- No presente caso, não há que se falar em prescrição, visto que não transcorreu o decurso de 5 (cinco) anos entre a data do vencimento do tributo e o ajuizamento da ação de execução

(N.U 0005734-90.2016.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Assim, não que se falar em nulidade da citação editalícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020